Tribunal: TCU
Processo: 029.728/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. José Nilton do Nascimento pela Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Renato Baumgratz Viotti (8051/2019, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. ajuste, nos atuais contracheques do interessado, a rubrica "vencimento básico complementar" de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005, com o consequente recálculo dos anuênios, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput e § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela de VPNI prevista no art. 5o do Decreto 95.689/1998 e, nos termos do artigo 46 da Lei 8.112/1990, proceda à restituição dos valores pagos a esse título, desde a data de ajuizamento da Ação Ordinária 2007.38.004444-1, que tramitou na 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (novo número: 000436-97.2007.4.01.3800), salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.3. considerando a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) proferida no processo judicial acima referido, cadastre novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.